Tribunal: TJPA
Processo: 0811408-80.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811408-80.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DE SOUSA TEODORO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; HABEAS CORPUS; PRISÃO PREVENTIVA; VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; LESÃO CORPORAL E AMEAÇA; GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; GRAVIDADE CONCRETA; CONTEMPORANEIDADE DO RISCO; RETRATAÇÃO DA VÍTIMA; IRRELEVÂNCIA ISOLADA; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS; INSUFICIÊNCIA; MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS; INADEQUAÇÃO; ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do Recorrente contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A defesa alegou fato novo consistente na manifestação da vítima perante o Ministério Público, afirmando não mais necessitar de medidas protetivas. Requereu revogação da prisão ou substituição por cautelares diversas. Liminar indeferida. Ordem analisada no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

Se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

2.

Se a retratação da vítima afasta o risco cautelar.

3.

Se há ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
.

4.

Se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia.

5.

Se medidas cautelares diversas são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há constrangimento ilegal. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

2.

A gravidade concreta da conduta está evidenciada. Há relato de agressões físicas, ameaça com arma branca e arma de fogo, e intimidação direta à vítima, corroborados por exame de corpo de delito e registros fotográficos.

3.

O
modus operandi
revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

4.

A contemporaneidade do risco está presente. A prisão foi decretada imediatamente após o flagrante, sem lapso temporal relevante.

5.

A retratação da vítima não afasta, por si só, a necessidade da prisão. Em crimes de violência doméstica, a tutela cautelar independe da vontade posterior da ofendida, sobretudo diante de violência concreta.

6.

Registros anteriores de medidas protetivas reforçam o risco de reiteração e a necessidade da segregação.

7.

Condições pessoais favoráveis do Recorrente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, são insuficientes para revogar a prisão quando presentes requisitos do art. 312 do CPP.

8.

Medidas cautelares diversas são inadequadas e insuficientes. A gravidade dos fatos e o risco concreto exigem a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada, mantida a prisão preventiva do Recorrente.

Tese de julgamento:

1.

“A retratação da vítima, em crimes de violência doméstica, não afasta automaticamente a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco.”

2.

“A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução com violência e ameaça, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.”

3.

“Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

4.

“Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 917174/CE; STJ, RCD no HC 968085/MG; STJ, AgRg no RHC 205516/GO; Súmula 542/STJ; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrada pelo advogado Lucas Leite Feitosa em favor de R. de S. T., contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 26 de abril de 2026, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal fundamentada na ocorrência de fato novo relevante. A defesa alega que, após a decretação da prisão, a vítima compareceu formalmente perante o Ministério Público do Estado do Pará para declarar que não mais necessita de medidas protetivas, que não vislumbra risco à sua integridade e que pretende mudar de cidade. Com base nessa manifestação, é argumentado que o fundamento central da prisão preventiva — a proteção da vítima — deixou de existir, tornando a manutenção da segregação ilegal por ausência de contemporaneidade do risco.

Além disso, a defesa destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa e exercendo atividade laboral estável como churrasqueiro. Aduz que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, de modo que a prisão seria medida desproporcional e punitiva antecipadamente. Por fim, requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido de medida liminar foi indeferido. A decisão fundamentou que a plausibilidade do direito não ficou demonstrada, uma vez que o argumento sobre a retratação da vítima não teria sido previamente submetido à análise do magistrado de primeiro grau, o que impediria o acolhimento imediato da pretensão cautelar nesta sede.

A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhando que a prisão preventiva foi mantida em sede de audiência de custódia para garantia da ordem pública. O magistrado ressaltou que os fatos apurados revelam gravidade específica, com agressões físicas diretas e ameaças que ultrapassaram o desentendimento verbal. Informou, ainda, que o processo aguarda o eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça Criminal

manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. O Ministério Público argumentou que a decisão que decretou a preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, mencionando o uso de agressão física e ameaças com arma branca e arma de fogo. Sustentou que a declaração posterior da vítima não é suficiente para afastar a necessidade da custódia em crimes de ação penal pública incondicionada e que as condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade.

É o relatório.

VOTO

1.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, notadamente a competência desta Corte, a legitimidade ativa, o interesse de agir e a adequação da via eleita, conheço integralmente da presente impetração.

O habeas corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a defesa aponta suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, questionando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a contemporaneidade do
periculum libertatis
, a suficiência da fundamentação judicial e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, matérias diretamente relacionadas à legalidade da segregação cautelar e passíveis de controle pela via mandamental.

Além disso, os elementos necessários à análise das teses defensivas encontram-se suficientemente documentados nos autos, inexistindo óbice processual ao exame integral da controvérsia submetida à apreciação desta Corte.

2. MÉRITO

A prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai da decisão impugnada e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os fatos imputados ao paciente revelam gravidade concreta acentuada, extrapolando a mera descrição abstrata dos tipos penais.

Segundo os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, o paciente teria agredido fisicamente a vítima, segurando-a pelo pescoço, jogando-a ao chão e ameaçando-a mediante utilização de arma branca e de arma de fogo, chegando, em tese, a apontar a arma para a garganta da ofendida e indagar se ela “queria morrer”, além de proferir ameaças direcionadas aos familiares da vítima.

Há, ainda, exame de corpo de delito e registros fotográficos das lesões, elementos que, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, corroboram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

O
modus operandi
empregado evidencia periculosidade concreta e especial gravidade da conduta, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva se mostra legítima quando o modo de execução do delito revela violência concreta e risco efetivo de reiteração delitiva (STJ - AgRg no HC 917174/CE, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024).

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, igualmente não assiste razão à impetração.

Isso porque os fatos imputados ao paciente ocorreram em 26/04/2026, tendo a prisão preventiva sido decretada imediatamente após a lavratura do flagrante, no contexto da audiência de custódia, inexistindo lapso temporal significativo apto a descaracterizar a atualidade do risco apontado pela autoridade judicial.

Ao contrário, a proximidade temporal entre os fatos investigados, a decretação da prisão e a presente impetração evidencia a contemporaneidade do
periculum libertatis
.

Além disso, o risco cautelar não decorre exclusivamente da existência formal de medidas protetivas ou da manifestação posterior da vítima, mas sobretudo da gravidade concreta da violência narrada, do alegado emprego simultâneo de arma branca e arma de fogo, das ameaças de morte e do contexto de violência doméstica evidenciado nos autos.

Em que pese a defesa sustentar que a vítima compareceu ao Ministério Público do Estado do Pará e declarou não mais necessitar de medidas protetivas, afirmando inexistir risco atual à sua integridade física, bem como manifestando intenção de mudar de cidade, tal circunstância, embora passível de consideração pelo Poder Judiciário em sede própria, não possui o condão de afastar automaticamente os fundamentos da prisão preventiva.

Isso porque, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando marcados por violência concreta e grave ameaça, a necessidade de tutela cautelar não se subordina exclusivamente à manifestação posterior da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção cautelar da vítima, em hipóteses de violência doméstica, pode subsistir independentemente de retratação posterior, sobretudo quando presentes elementos concretos indicativos de risco à integridade física ou psicológica da mulher (STJ - RCD no HC: 968085 MG 2024/0473914-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). A Súmula 542 do STJ, inclusive, preconiza que “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam quadro de violência relevante, envolvendo agressões físicas, ameaças graves e alegado uso de armas, circunstâncias que demonstram risco concreto apto a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Ainda que a vítima tenha posteriormente afirmado não desejar medidas protetivas, não se sentir mais em risco e pretender deixar a cidade, subsistem elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para preservação da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

Some-se a isso o fato de que a decisão originária consignou a existência de registros anteriores envolvendo medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha, circunstância que, em análise perfunctória, reforça o risco concreto de reiteração e legitima a manutenção da prisão preventiva.

Também não prospera a alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam, por si sós, a revogação da custódia cautelar.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, primariedade, residência fixa e ocupação lícita constituem circunstâncias favoráveis, porém insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da segregação cautelar (STJ - AgRg no RHC: 205516 GO, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

No mesmo sentido, a Súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça dispõe que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Quanto à pretensão subsidiária de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, igualmente não merece acolhimento.

No caso concreto, as circunstâncias da infração penal demonstram que as cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco evidenciado nos autos.

A gravidade concreta da conduta, o alegado emprego de arma branca e arma de fogo, as ameaças de morte dirigidas à vítima, o contexto de violência doméstica e os indícios de reiteração demonstram, neste momento processual, que medidas menos gravosas não seriam suficientes para resguardar adequadamente a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida.

Desse modo, a manutenção da custódia cautelar mostra-se proporcional, necessária e adequada às peculiaridades do caso concreto, não se verificando constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus.

Do prequestionamento

Consideram-se expressamente enfrentados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela impetração, notadamente os arts. 5º, incisos LIV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal, bem como os arts. 282, §6º, 312, 313, 315 e 319 do Código de Processo Penal.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta, do alegado emprego de arma branca e arma de fogo, das ameaças de morte narradas nos autos, do risco concreto de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026